Tribunal: TJMT
Processo: 1027033-53.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027033-53.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CHARLES GOMES ALVES - CPF: 047.716.661-05 (APELANTE), WILKER MAXSUEL SILVA TAVARES - CPF: 033.429.271-94 (ADVOGADO), JOAO JESUS DOS REIS - CPF: 023.839.071-38 (APELADO), LUCAS AURELIO MACENA PEREIRA - CPF: 052.420.341-57 (APELADO), RAFAEL RODRIGUES REGO - CPF: 735.579.431-00 (ADVOGADO), MARCOS VAZ DE OLIVEIRA - CPF: 007.843.131-05 (APELADO), RONALDO DOS SANTOS BATISTA - CPF: 051.148.321-07 (VÍTIMA), NEILSON DIAS - CPF: 008.327.861-36 (ASSISTENTE), LUCAS AURELIO MACENA PEREIRA - CPF: 052.420.341-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO JESUS DOS REIS - CPF: 023.839.071-38 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON LUIS SILVA MACHADO - CPF: 042.370.871-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA CARLOS - CPF: 607.701.801-59 (VÍTIMA), IVANISIO BISPO DE OLIVEIRA - CPF: 240.873.431-20 (VÍTIMA), RAFAEL RODRIGUES REGO - CPF: 735.579.431-00 (ADVOGADO), LUCAS AURELIO MACENA PEREIRA - CPF: 052.420.341-57 (APELANTE), RAFAEL RODRIGUES REGO - CPF: 735.579.431-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

Ementa
.
Direito Penal e Processual Penal. Apelações Criminais. Furto Qualificado. Preliminares de nulidade da prova digital, do depoimento testemunhal e do indeferimento do ANPP. Regularidade reconhecida. Prejuízo não demonstrado. Provas suficientes de autoria e materialidade. Condenações mantidas. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os apelantes por furto qualificado pelo concurso de pessoas.

O primeiro apelante pugna pela anulação das provas decorrentes dos relatórios de extração de dados e do depoimento da testemunha e, por conseguinte, a absolvição.

O segundo apelante visa a anulação das provas decorrentes dos relatórios de extração de dados e da sentença que indeferiu a análise do Acordo de Não Persecução Penal. Absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, seja desclassificado o delito para apropriação indébita com redução das penas.

II. Questões em discussão

1) Violação da cadeia de custódia em relação às provas digitais extraídas dos celulares apreendidos; 2) nulidade do depoimento da investigadora de Polícia; 3) ausência de fundamentação sobre a negativa do ANPP; 4) provas suficientes para manter as condenações; 5) inversão da posse do bem subtraído; 6) proporcionalidade das penas.

III. Razões de decidir

1. Foram adotados todos os procedimentos necessários para garantir a segurança e a confiabilidade da prova, a inexistir qualquer nulidade na apreensão e manipulação dos aparelhos celulares ou dos dados extraídos.

2. Não está demonstrado que a testemunha tenha lido relatórios ou outro documento durante a audiência, mas respondeu perguntas formuladas pelo órgão ministerial, Defesa e do Juízo.

3. O indeferimento da remessa dos autos ao órgão ministerial revisor está fundado na insuficiência desse instituto para a repressão e prevenção do fato delituoso e ausência de requisito objetivo em decorrência da conduta criminal reiterada do apelante, evidenciada por registros anteriores, e foi confirmada pela Procuradoria-Geral de Justiça, não havendo direito subjetivo ao benefício
.

4. O
s depoimentos dos investigadores de Polícia
somados aos
relatórios de
extração dos aparelhos celulares
apresentam-se idôneos para manter as condenações por furto qualificado.

5.
Inviável a desclassificação para apropriação indébita, pois não se constatou posse legítima ou desvigiada dos bens pela parte ré.

6. A função de liderança e comando da ação criminosa justifica o agravamento da pena.

IV. Dispositivo e tese

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Não sendo observada irregularidade que possa gerar dúvida quanto à validade da prova pericial, não há base para alegar a quebra da cadeia de custódia, especialmente considerando a fé-pública dos servidores responsáveis pela perícia.

2. Não se visualiza indício objetivo de leitura, mas resposta espontânea às indagações formuladas pelas partes.

3. Na hipótese de leitura [pela testemunha], inexiste nulidade
se oportunizado o direito de perguntas e reperguntas pelas partes, de forma a garantir o exercício do contraditório
.

4. O juiz da causa pode negar o envio dos autos à instância revisora caso constate que os pressupostos objetivos para a concessão do acordo não estão presentes, pois o simples requerimento do acusado não impõe a remessa automática do processo.

4. As provas digitais e testemunhal colhidas são suficientes para manter as condenações por furto qualificado.

5. Mostra-se inviável a desclassificação para apropriação indébita diante da inexistência de posse prévia do bem subtraído.

6. A
agravante relativa à condição de liderança em ato criminoso permite a elevação da pena, na segunda fase de dosimetria.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 62, I, e 155, §4º, IV; CPP, arts. 28-A, §2º, II, 158-B e 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg no RHC: 175637 RJ 2023/0016526-2, Rel. Jesuíno Rissato Sexta Turma, 18.4.2024
; TJMT, AP nº 1011986-05.2024.8.11.0003, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 10.10.2025; TJMT, AP nº 0000830-83.2019.8.11.0109, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, 8.8.2025;
STJ, AgRg no HC: 912650 SP 2024/0168486-5, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 28.8.2024; STJ, AgRg no HC: 716902 SP 2022/0001609-8, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 4.8.2022; TJMT, AP nº 1038142-38.2021.8.11.0002, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 9.10.2025; TJMT,
AP nº 0002366-35.2015.8.11.0024, Primeira Câmara Criminal, 5.12.2023; TJMT, AP nº 1002916-55.2024.8.11.0005, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 8.8.2025; TJMT, AP nº 1008008-92.2023.8.11.0055, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 26.9.2025;
TJDFT, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000 – Rel. Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1027033-53.2023.8.11.0003 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTES:

CHARLES GOMES ALVES

LUCAS AURÉLIO MACENA PEREIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por CHARLES GOMES ALVES e LUCAS AURÉLIO MACENA PEREIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJe nº 1027033-53.2023.8.11.0003), que os condenou por furto qualificado [concurso de pessoas], o
primeiro
a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa e o
segundo
a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, ambos em regime aberto, cujas penas privativas de liberdade foram substituídas por duas restritivas de direito – art. 155, §4º, IV, do CP – (ID 289623074).

CHARLES GOMES ALVES suscita: 1) a nulidade das provas decorrentes dos relatórios de extração de dados telefônicos por
“quebra da cadeia de custódia”
; 2) a nulidade da declaração de Leila Giane Corrêa [investigadora de Polícia], em Juízo, por
“indícios de leitura do próprio depoimento e de relatórios”
. No mérito, sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação.

Pugna pela anulação das provas digitais decorrentes da extração de dados de aparelhos celulares e do depoimento da testemunha [Leila Giane Corrêa] e, por conseguinte, absolvição, também por insuficiência probatória (ID 289623082).

LUCAS AURÉLIO MACENA PEREIRA suscita: 1) a nulidade das provas decorrentes dos relatórios de extração de dados telefônicos por
“quebra da cadeia de custódia”
; 2) a nulidade da sentença diante da
“ausência de fundamento idôneo para a negativa de remessa dos autos para análise ou não de cabimento do Acordo de Não Persecução Penal”
.

No mérito, sustenta: 1) que as provas seriam insuficientes para a condenação; 2)
“a carga foi entregue ao motorista pela empresa em que trabalhava”
, não se caracterizando a inversão da posse do bem subtraído; 3) inexiste prova de que
“exerceu liderança, superioridade hierárquica ou comando sobre os demais envolvidos”
.

Pede o provimento para que seja determinada a
“remessa dos autos ao órgão revisor do Ministério Público”
para análise de cabimento do Acordo de Não Persecução Penal ou anulação das provas decorrentes dos relatórios de extração dos celulares e, por conseguinte, absolvição, também por insuficiência probatória. Subsidiariamente, seja desclassificado o delito para apropriação indébita com redução das penas.

Prequestiona os arts. 158-B, 28-A e 386, VII, do CPP; arts. 62, I, e 155, § 4º, I e IV, do CP e arts. 5º, LIV e LVII da CF (ID 300750895).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 289623084 e 304844391).

A i. 6ª
Procuradoria-Geral de Justiça Criminal
opina pelo desprovimento dos recursos, em parecer assim sintetizado:

“Sentença penal condenatória – APELANTES condenados pela prática da conduta tipificada no artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, CHARLES à pena de 2 (dois) anos de reclusão e LUCAS à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, cujas penas privativas de liberdade foram substituídas por duas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal – Irresignação das defesas: Preliminares: 1) CHARLES e LUCAS: alegando quebra de cadeia de custódia buscam a nulidade das provas produzidas neste feito – 2) CHARLES: busca a nulidade do depoimento judicial da testemunha Leila Giane Correa sustenando que durante audiência de instrução ela leu relatórios policiais e seu próprio depoimento na fase extrajudicial – 3) LUCAS: a nulidade da decisão que indeferiu a remessa dos autos para análise do cabimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e de todos os atos subsequentes – Pela rejeição de todas as preliminares: 1) A extração de dados promovida pela perícia técnica utilizou a técnica de código hash, que garante a integridade da prova, pois permite, em nova análise, a verificação de toda e qualquer alteração de seu conteúdo (Laudo Pericial 2.10.2021.46667-01) – Documentos juntados neste processo e no feito original demonstram que foram adotados todos os procedimentos necessários para garantir a segurança e a confiabilidade da prova, inexistindo qualquer vício na apreensão e manipulação dos aparelhos celulares ou dos dados deles extraídos – 2) Vídeo da audiência de instrução não demonstra que o depoimento da testemunha Leila tenha se resumido na leitura do relatório que elaborou com seus colegas e, muito menos que tenha feito a leitura do seu depoimento extrajudicial. Ao contrário demonstra que a testemunha foi por diversas vezes indagada pelo advogado de defesa, respondendo as perguntas de forma objetiva – 3) O Ministério Público de piso ao oferecer a peça acusatória, expressamente detalhou as razões pelas quais deixava de oferecer ANPP aos APELANTES, portanto, o indeferimento do pedido foi calcado nas razões elencadas pelo titular da ação penal e pela legislação vigente – Preliminares que devem ser rejeitadas – Mérito: 1) CHARLES e LUCAS: Requerem a absolvição do crime de furto qualificado por ausência de provas – 2) Subsidiairiamente a defesa de LUCAS requer a desclassificação do crime de furto qualificado para apropriação indébita – 3) Alternativamente o afastamento da agravante prevista no artigo 62, inciso I, do CP – Os pedidos não procedem: 1) A participação dos APELANTES no evento criminoso em apuração encontra-se fartamente demonstra pelas informações extraídas, pela POLITEC, com autorização judicial, dos aparelhos celulares apreendidos nos autos 1028423-29.2021.8.11.0003 cujo conteúdo, subsidiou a elaboração de detalhados relatórios policiais – Provas materiais ratificadas em juízo pelas testemunhas que participaram das diligências realizadas para identificar os autores do furto objeto destes recursos – Condenação que deve ser mantida – 2) No crime de apropriação indébita, o dolo do gente em se apropriar da coisa ocorre posteriormente à transferência da posse. Isso quer dizer que o agente, inicialmente, recebe o bem de boa-fé e, após estar na posse do referido objeto, decide dele se apropriar – No caso do APELANTE LUCAS ele sequer recebeu a carga de soja subtraída – Além disso, desde o início das ações o dolo dele e de seus comparsas consistiu em subtrair para si ou para outrem, coisa alheia móvel, no caso a soja que estava armazenada no caminhão da vítima, logo inviável a desclassificação pretendida pela defesa – 3) Provas demonstram que LUCAS foi o agente que, ao aceitar participar do crime, tomou para si a condução das etapas decisivas do plano criminoso, estruturando e dirigindo os demais agentes na prática dos atos – Agravante que deve ser mantida – Pelo conhecimento dos apelos, rejeição das preliminares, e no mérito improvimento dos recursos.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 315407396)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DOS RELATÓRIOS DE EXTRAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes suscitam a nulidade dos Relatórios de Análise nº 038/2022 e nº 031/2022 ao argumento de que houve
“quebra da cadeia de custódia”
.

Vejamos.

Em 11.11.2021, os aparelhos celulares [Marca Samsung, cor vermelha, IMEI n
º 358299381245543 e marca
Samsung, IMEI nº 35184111102384] foram apreendidos em posse dos corréus Jefferson Luis Silva Machado e João Jesus dos Reis, consoante Termo de Exibição e Apreensão nº 2021.16.407930 (ID 289623006). Esses aparelhos foram acondicionados no envelope de lacre nº 04088465 (ID 289623008-fls.3).

Em 12.11.2021, o juiz da causa autorizou a quebra de sigilo de dados telefônicos (PJE nº 1028423-29.2021.8.11.0003).

Houve a extração de dados dos aparelhos celulares pela POLITEC/MT, conforme o Laudo Pericial nº 2.10.2021.46667-01, e as mídias acondicionadas no envelope de número 04093254 e devolvidas para a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Rondonópolis.

Em 14.2.2022, o Núcleo de Inteligência da DERF de Rondonópolis recebeu o laudo da POLITEC, efetuou o deslacre do envelope (ID 289623012), realizou a análise e elaborou os Relatórios nº 038/2022 e nº 031/2022 (ID 289622936 – fls. 23/212).

A extração de dados pela perícia técnica utilizou a técnica de código
“hash”
, a qual garante a integridade da prova, pois permite, em nova análise, a verificação de toda e qualquer alteração de seu conteúdo (Laudo Pericial 2.10.2021.46667-01).

Todavia,
“ao contrário do que alegam as defesas, o número de IMEI dos aparelhos celulares apreendidos não são diferentes do que consta nos relatórios policiais, o que difere é somente o fato de dois aparelhos celulares utilizarem até dois chips, e nos relatórios constarem os International Mobile Equipment Identity do slot 1 e slot 2 enquanto no boletim de ocorrência nº 2021.295929 (ID. 289622938 – Pág. 217/2228-PDF), consta o número de apenas de um dos slots (um chip), aspecto devidamente esclarecido nos relatórios”

(Parecer da PGJ nº 008986-010/2023 – ID 315407396).

A autorização judicial para a coleta dos dados telemáticos e submissão do conteúdo aos investigadores de polícia, demonstram a transparência e lisura do procedimento.

O instituto da “cadeia de custódia”, introduzido pelo “Pacote Anticrime” – Lei nº 13.964/2019, art. 158-A e seguintes do CPP –, visa assegurar a idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade (STJ,
AgRg no HC 615.321/PR – relator Min. Ribeiro Dantas – 12.11.2020
). Em outras palavras, a “
quebra da cadeia de custódia não configura nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova, a ser vista em cada caso concreto
” (STJ,
HC 953751/RJ – relator Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 1º.4.2025
).

O recorrente
sequer especificou quais diálogos, vídeos, áudios ou imagens teriam sido adulterados [quebra da cadeia de custódia],
de modo a
“ofender o princípio da dialeticidade”
(TJMT,
HC 1001168-13.2018.8.11.0000 – relator Des. Juvenal Pereira da Silva – 20.3.2018
).

O exame de conteúdo de mensagens e de imagens [
Relatórios nº 038/2022 e nº 031/2022
] foi realizado pela Polícia Judiciária Civil em celular apreendido e compartilhado nesta ação penal, com autorização judicial.

No caso, não se reconhece inobservância ao procedimento legal (CPP, arts. 158-A e 158-B).

Com efeito, afigura-se “
válido o relatório técnico de extração de dados de aparelho celular produzido por investigadores da Polícia Judiciária Civil, seja por se tratar de carreira cujos integrantes possuem, necessariamente, diploma de curso superior, preenchendo, portanto, o requisito do § 1º, do artigo 159, do Código de Processo Penal, seja porque a mera constatação de mensagens e imagens armazenadas em dispositivos dessa natureza não exige especial perícia técnica
” (TJMT, AP 0002469-55.2019.8.11.0039 – relator Des. Lídio Modesto da Silva – Quarta Câmara Criminal – 6.8.2024).

O c. STJ firmou posição
“no sentido de que, não evidenciada a existência de adulteração da prova, supressão de trechos, alteração da ordem cronológica dos diálogos ou interferência de terceiros, como na espécie, não há falar em
nulidade
por quebra da cadeia de custódia
” (
AgRg no AREsp nº 2.684.625/SP – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 16.9.2024
).

Destacam-se arestos deste e. Tribunal:

“Não se observando qualquer irregularidade que possa gerar dúvida quanto à validade da prova pericial, não há base para alegar a quebra da cadeia de custódia, especialmente considerando a fé-pública dos servidores responsáveis pela perícia.”
(TJMT,
AP 1010820-10.2023.8.11.0055 – relator Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 12.9.2024
).

“Inviável a tese de quebra de cadeia de custódia quando os autos dão conta do histórico e cronologia da prova material analisada [...] ausente qualquer indício de violação”
(TJMT,
AP 1004193-40.2020.8.11.0040 – relator Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 2.9.2022
)

Na essência, foram adotados todos os procedimentos necessários para garantir a segurança e a confiabilidade da prova, de modo a inexistir qualquer nulidade na apreensão e manipulação dos aparelhos celulares ou dos dados extraídos.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

CHARLES GOMES ALVES [apelante] requer a nulidade da Audiência de Instrução e Julgamento por entender que Leila Giane Corrêa [investigadora de Polícia], em Juízo, efetuou
“leitura de relatórios de investigações e depoimentos outrora prestados”
.

Observa-se que, em 29.10.2024, a testemunha Leila Giane Corrêa foi inquirida em Juízo, tendo respondido perguntas formuladas pelo órgão ministerial, pela Defesa dos apelantes e pelo Juízo. Da mídia audiovisual desse depoimento, não se visualiza indício objetivo de leitura, mas resposta espontânea às indagações formuladas pelas partes (Relatório Mídias – ID 289623051).

Noutro giro, na hipótese de leitura [pela testemunha], inexiste nulidade se
“oportunizado o direito de perguntas e reperguntas pelas partes, de forma a garantir o exercício do contraditório”
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.992.260/MG – relator Min. Joel Ilan Paciornik – 6.3.2023).

De toda sorte,
“o apelante não demonstrou absolutamente nenhum prejuízo advindo da suposta nulidade aventada”
(Fábio Paulo da Costa Latorraca, Promotor de Justiça – ID 289623084).

Frise-se que, "
i
nexistindo ilicitude da prova e ausente demonstração de efetivo prejuízo, não há que se falar em nulidade, conforme o princípio do pas de nullité sans grief.”
(TJMT, AP nº 1011986-05.2024.8.11.0003, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 10.10.2025)

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO REVISOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ANÁLISE DE ANPP
)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

O apelante LUCAS AURÉLIO MACENA PEREIRA sustenta que a sentença do Juízo singular que negou a remessa dos autos ao órgão do Ministério Público para eventual proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) se configuraria
“manifestamente ilegal”
sob assertiva de que preenche os requisitos legais para concessão do benefício.

Todavia, o órgão do Ministério Público de primeiro grau, ao oferecer a inicial acusatória, detalhou as razões não propor o ANPP, entre as quais: o apelante
“figura em vários outros procedimentos investigativos e ações penais, circunstância subjetiva que revela conduta criminal habitual/reiterada”
; existência de informações de que LUCAS AURÉLIO MACENA PEREIRA [apelante] integra a facção criminosa “Comando Vermelho” (ID 289622968).

O Juízo singular, em 3.4.2024, indeferiu a remessa dos autos ao órgão ministerial revisor ao considerar que o não oferecimento de ANPP pela 3ª Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis está fundado na insuficiência desse instituto para a
“repressão e prevenção do fato delituoso”
em decorrência da
conduta criminal reiterada
do apelante [
“os réus figuram (...)
em vários outros procedimentos investigativos e ações penais
(...)
Não fosse por isso, há informações nos autos de que os denunciados são integrantes da facção criminosa Comando Vermelho”
].

Ressalta-se que o apelante figura como réu na ação penal nº 1009908-72.2023.8.11.0003, por tráfico de drogas e associação ao tráfico e investigado no Inquérito Policial nº 1010742-12.2022.8.11.0003, por homicídio [do corréu
Jefferson Luis Silva Machado]
.

O art. 28-A, § 2º, II, do CPP, veda a celebração do acordo caso o investigado se
“existem elementos que indiquem seu envolvimento em conduta criminal habitual, reiterada ou profissional”
.

Para o c. STJ, o juiz da causa
“pode negar o envio dos autos à instância revisora caso constate que os pressupostos objetivos para a concessão do acordo não estão presentes, pois o simples requerimento do acusado não impõe a remessa automática do processo”

(HC n. 664.016/SP – relatora Min. Laurita Vaz – Sexta Turma – 17.12.2021).

No caso, o indeferimento da remessa dos autos à “instância revisora” do órgão ministerial, pelo juiz da causa, possui fundamentação idônea.

Não bastasse, a i.
6ª
Procuradoria-Geral de Justiça Criminal ratificou a negativa de ANPP ao considerar que o apelante
“é investigado no inquérito policial nº 1030600- 92.2023.8.11.000, por receptação e no inquérito policial nº 1010742-12.2022.8.11.0003, que apura o homicídio de Jefferson Luís da Silva Machado, executor material do crime de furto qualificado que é apurado neste feito”
, bem como
“as provas colhidas neste feito, notadamente as conversas extraídas com autorização judicial dos aparelhos celulares apreendidos nos autos nº 1028423- 29.2021.8.11.0003, compartilhada com este processo, demonstraram que LUCAS integra a organização criminosa autodenominada Comando Vermelho, inclusive em algumas conversas transcritas no RELATÓRIO DE ANÁLISE Nº 031/2022 – NI/DERF/ROO”
.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 10 de novembro de 2021, no estacionamento do Posto Masut, localizado às margens da Rodovia BR-163, KM 200, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, os denunciados LUCAS AURÉLIO Macena Pereira, vulgo DERRETE, e CHARLES Gomes Alves, vulgo DENNER, previamente ajustados e agindo em concurso com outros agentes, subtraíram, para si ou para outrem, uma carga de 37 (trinta e sete) toneladas de grãos de soja, avaliada em R$ 112.364,20 (cento e doze mil trezentos e trinta e quatro reais e vinte centavos), em prejuízo de Ronaldo dos Santos Batista e da empresa Galvilon do Brasil. [...]

O denunciado CHARLES, vulgo DENNER, aceitou participar da ação criminosa e, em seguida, entrou em contato com o denunciado LUCAS AURÉLIO, vulgo DERRETE, também integrante do Comando Vermelho, para colocarem em prática o plano criminoso.

Nesse estágio, os denunciados CHARLES e LUCAS AURÉLIO passam a discutir sobre o valor da carga a ser subtraída e a necessidade de encontrarem um comprador.

No dia 07 de novembro de 2021, três dias antes da execução do crime, o denunciado CHARLES retoma contato com João Jesus dos Reis, comunicando que o denunciado LUCAS AURÉLIO também participaria do ato criminoso: [...]

Ante o exposto, DENUNCIO: LUCAS AURÉLIO Macena Pereira e CHARLES Gomes Alves, já qualificados, como incursos nas disposições do art. 155, § 4º, inciso IV, com incidência da agravante contida no art. 62, inciso I, ambos do Código Penal. [...]”

(Fábio Paulo da Costa Latorraca, Promotor de Justiça - ID 289622968)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal, nos seguintes termos:

“[...] As provas produzidas durante o curso procedimental, seja durante a fase investigatória, seja durante a fase judicial, permitem concluir pela responsabilidade do réu nesse evento criminoso noticiado na denúncia.

Materialidade

A materialidade do delito está devidamente comprovada Boletim de Ocorrência (Id. 127107521 – p. 10/13), relatório de análise n.º031/2022 – NI/DERF/ROO (Id. 127107519), bem como pelos depoimentos colhidos em juízo.

Autoria

A autoria, de igual modo, encontra-se perfeitamente delineada nos autos na pessoa dos acusados.

O acusado Lucas Aurélio Macena Pereira usou o direito constitucional de permanecer em silêncio perante o Juízo, ao passo que o acusado Charles Gomes Alves negou a ocorrência dos fatos.

Acerca da dinâmica da ocorrência delituosa apurada no presente feito, tem-se os dados constantes do relatório de análise n.º 031/2022 – NI/DERF/ROO (Id. 127107519), em que restou demonstrado que João Jesus dos Reis Machado trabalhava para a vítima Ronaldo dos Santos Batista como motorista de caminhão e, no dia 10/novembro/2021 carregou 37 toneladas de soja na empresa Galvion do Brasil, em Primavera do Leste/MT, com destino ao terminal ferroviário desta Comarca.

Contudo, antes de efetuar o carregamento, João teve a ideia de simular um roubo, a fim de subtrair a carga, razão qual teria contatado seu enteado, o acusado Charles, vulgo Denner, que por sua vez, entrou em contato com o acusado Lucas Aurélio para colocarem em prática o plano criminoso.

Lucas Aurélio convidou Jeferson para participar da trama, a fim de que este último encontrasse um comprador para os grãos que seriam subtraídos.

Jeferson teria criado um grupo no aplicativo WhatsApp, a fim de combinar com um intermediador o destino da carga.

Na data do crime, o acusado Lucas teria negociado a carga pra Paulo Eduardo da Silva por intermédio de Valdir do Nascimento, quando estabeleceu que Jeferson receberia o caminhão e o levaria até o barracão a ser indicado pelo comprador, tudo sob orientação de Lucas Aurélio.

Assim, o motorista João Jesus estacionou o caminhão carregado no Posto Masut e posteriormente entregou as chaves para Jeferson, que conduziu o caminhão ao barracão para descarga e posteriormente o abandonou.

Posteriormente Jeferson cantata Denner, a fim de solicitar que esse intermediasse o pagamento e sua parte no lucro da atividade criminosa.

João Jesus dos Reis foi processado e julgado pela prática do crime em comento nos autos 1028423-29.2021.8.11.0003, ao passo que Jeferson, Paulo Eduardo e Valdir são falecidos.

Pois bem.

A prova testemunhal produzida em Juízo vem a corroborar com a narrativa do relatório policial elaborado a partir da extração de dados dos celulares apreendidos, confirmando a autoria de ambos os acusados no crime ora apurado. [...]

Deste modo, diante das provas angariadas aos autos, quais apontam para a procedência da presente demanda penal, não havendo o que se falar em absolvição.

Por conseguinte, anoto que o delito foi praticado em concurso de pessoas, com envolvimento de pelo menos 4 (quatro) indivíduos, de modo que deve incidir a qualificadora do inciso IV do art. 155, do CP.

Assim, o conjunto probatório dos autos é harmônico e seguro para afirmar que o réu praticou o delito de furto qualificado, capitulado no
art. 155, § 4º, IV do Código Penal.

3. Dispositivo

Diante o exposto, com arrimo nos fundamentos acima expostos,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal, consubstanciada pela denúncia para
CONDENAR
o réu
LUCAS AURÉLIO MACENA PEREIRA e CHARLES GOMES ALVES
,
qualificado nos autos, como incurso na prática do crime descrito no
art. 155, § 4º, IV, do Código Penal
.
[...]”
(Cristhiane Trombini Puia Baggio, juiz de direito – ID 289623059)

Pois bem.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão nº 2021.16.407930 (ID 289623006), Termo de Depósito nº 2021.16.407345 (ID 289622938 – fls. 44), auto de constatação (ID 289622938 – fls. 89/90), Auto de Avaliação Indireta nº 2021.16.418153 (ID 289622938 – fls. 91), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Patrick Oliveira dos Santos, investigador de Polícia (ID 289622938 – fls. 24/26), Marcelo Arend de Moura, investigador de Polícia (ID 289622938 – fls. 31/33), Ronaldo dos Santos Batista, testemunha investigador de Polícia (ID 289622938 – fls. 35/36), Jefferson Luis Silva Machado, coindiciado (ID 289622938 – fls. 48/50), João Jesus dos Reis, coindiciado (ID 289622938 – fls. 57/59), Antonielle Cervim dos Santos Silva, testemunha (ID 289622938 – fls. 82), Marcos Vaz de Oliveira, coindiciado (ID 289622948) e LUCAS AURÉLIO MACENA PEREIRA, apelante (ID 289622947),

Em Juízo, foram ouvidos os investigadores de Polícia Leila Giane Corrêa, Lauro Evaner Corrêa e Patric Oliveira dos Santos e os apelantes CHARLES GOMES ALVES e LUCAS AURÉLIO MACENA PEREIRA (Relatório Mídias – ID 289623051).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que, no dia 10.11.2021, no estacionamento do Posto Masut, localizado à rodovia BR-163, km 200, Rondonópolis/MT, LUCAS AURÉLIO MACENA PEREIRA e CHARLES GOMES ALVES [apelantes] com auxílio de João Jesus dos Reis [condenado pelo fato nos autos da ação penal n
º
1028423-29.2021.8.11.0003] e Jefferson Luis Silva Machado [falecido], subtraíram carga de 37 (trinta e sete) toneladas de grãos de soja, avaliada em R$ 112.364,20 (cento e doze mil trezentos e trinta e quatro reais e vinte centavos), pertencentes à Ronaldo dos Santos Batista (ID 289622968).

Verificam-se que os depoimentos dos investigadores de Polícia [
Leila Giane Corrêa, Lauro Evaner Corrêa e Patric Oliveira dos Santos], em Juízo, foram coerentes no sentido de que apreenderam os aparelhos celulares
[Marca Samsung, cor vermelha, IMEI n
º 358299381245543 e marca
Samsung, IMEI nº 35184111102384] em posse de
João Jesus dos Reis e Jefferson Luis Silva Machado e, após
extração de informações, identificaram conversas dos apelantes

[
LUCAS AURÉLIO MACENA PEREIRA e CHARLES GOMES ALVES]
acerca da negociação da carga de soja subtraída, consoante os Relatórios nº 038/2022 e nº 031/2022 (
Relatório Mídias – ID 289623051).

Frisem-se que, em diligências, os agentes identificaram
que o apelante
CHARLES GOMES ALVES era conhecido como “Denner” e residia
à casa localizada na esquina da Av. E com a rua Antônio Claret da Silva, sem muro, conforme Relatório de Investigação n° 2023.13.15790 (ID 289622953).

O c. STJ possui entendimento consolidado no sentido de que
“os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos”
(AgRg no HC: 912650 SP 2024/0168486-5, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 28.8.2024; AgRg no HC: 716902 SP 2022/0001609-8, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 4.8.2022).

Com efeito, os depoimentos dos investigadores de Polícia [
Leila Giane Corrêa, Lauro Evaner Corrêa e Patric Oliveira dos Santos] somados aos
Relatório de Análise
nº 038/2022 e nº 031/2022 [extração de conversas dos aparelhos celulares] e o
Relatório de Investigação n° 2023.13.15790 [identificação de
CHARLES GOMES ALVES, conhecido como “Denner”]
apresentam-se idôneas para manter as condenações por furto qualificado (TJMT, AP nº 1038142-38.2021.8.11.0002, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 9.10.2025).

Em caso semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Os depoimentos policiais, harmônicos com as declarações do corréu e o Relatório de Diligência, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado 8).”
(AP nº 0002366-35.2015.8.11.0024, Primeira Câmara Criminal, 5.12.2023)

No tocante ao pedido do apelante
LUCAS AURÉLIO MACENA PEREIRA para
desclassificar o delito de furto qualificado para apropriação indébita, consta que os suspeitos agiram, previamente, em unidade de desígnios, para subtrair a carga de 37 (trinta e sete) toneladas de grãos de soja, a qual não estava em posse do apelante no momento do delito.

Como bem salientado pela i. PGJ,
“o apelante LUCAS sequer recebeu a carga de soja subtraída. Além disso, o dolo dele e de seus comparsas foi de subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, no caso carga de soja, logo inviável a desclassificação pretendida pela defesa”
(Ana Cristina Bardusco Silva, Procuradora de Justiça - ID 315407396).

Aplicável julgado desta e. Câmara:

“Inviável a desclassificação para apropriação indébita, pois não se constatou posse legítima ou desvigiada dos bens pela parte ré.”
(AP nº 1002916-55.2024.8.11.0005, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 8.8.2025)

Assim sendo, as pretensões absolutória/desclassificatória afiguram-se improcedentes.

Passa-se à revisão da dosimetria de LUCAS AURÉLIO MACENA PEREIRA:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a agravante do art. 62, I, do CP [papel central na direção e organização do crime] e elevou a reprimenda a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

O Relatório de Análise nº 038/2022, subscrito pelos investigadores de Polícia [Adriano Ferreira de Souza e Hallex Pereira Neves] demonstra que o apelante exerceu liderança no cometimento do crime, especialmente ao organizar com os demais suspeitos,
“a participação neste esquema, onde passam a calcular o valor que seria arrecadado com a subtração de 37 toneladas de soja, com a participação do motorista João Jesus dos Reis, neste episódio”
(ID 289622936 – fls. 1/162).

Outrossim, a incidência da agravante do art. 62, I, do CP
“é válida e encontra respaldo na prova dos autos, que evidenciam seu papel de liderança e comando na [...] ação criminosa”
(TJMT, AP nº 1008008-92.2023.8.11.0055, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 26.9.2025).

Logo, mantém-se a pena intermediária em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição, a conservar a pena definitiva em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa,
mantidos o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a critério do Juízo da Execução (LEP, art. 66, V, ‘a’).

Passa-se à revisão da dosimetria de CHARLES GOMES ALVES:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes a manter a pena intermediária em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição, a fixar a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
mantidos o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a critério do Juízo da Execução (LEP, art. 66, V, ‘a’).

Em relação ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000 – Rel. Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas

DES
PROVIDOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025